Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARRAS. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inadimplemento parcial do contrato dá direito ao contratante de restituição dos valores pagos referentes à parte não cumprida.
2. Conforme previsto no artigo 417 do Código Civil, “se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal”.
3. O posicionamento contraditório da parte contratada de inicialmente assentir com a devolução integral do valor recebido e, após longa negociação, informar sobre a impossibilidade de fazê-lo em razão dos prejuízos sofridos, os quais não restaram demonstrados nos autos, viola o princípio da boa-fé objetiva, constituindo venire contra factum proprium.
4. Indevida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, pois tal penalidade deve ser interpretada de forma restritiva, sendo que o comparecimento de advogado com poderes para transigir na Audiência de Conciliação afasta a aplicação do artigo 334, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil.
5. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e sua alteração pode ser realizada de ofício pelo Magistrado por se tratar de matéria de ordem pública. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de dever ser adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido, mas não provido.